Tribunal: TCU
Processo: 037.343/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 493/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de alteração de aposentadoria de Virginia de Paula Menezes Bandeira, em razão da prescrição do fundo de direito para que o órgão jurisdicionado promovesse a alteração do ato de aposentação da interessada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 493/2022-TCU-Primeira Câmara e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de alteração de aposentadoria emitido em favor de Virginia de Paula Menezes Bandeira; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.